Tribunal: STF
Processo: ARE 1466738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. CONCURSO. PROFESSOR. EDITAL Nº 003/2014. PROFESSOR. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O MESMO CARGO EM QUE A IMPETRANTE FOI CLASSIFICADA, ANTES DE EXPIRAR O PRAZO DO CONCURSO ANTERIOR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM NÚMERO QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM LIQUIDEZ E CERTEZA. AFRONTA À INICIATIVA LEGISLATIVA PARA A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Prejudicada a preliminar de vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública, haja vista que não fora concedida liminar nestes autos. 2. A existência, ou não, do direito líquido e certo pretendido, somente será demonstrado quando da análise do mérito. 3. A Administração Pública possui a discricionariedade de dispor acerca do momento em que proverá os cargos públicos vagos, essa discricionariedade, no entanto, resta afastada quando ocorrer a preterição através da contratação de candidatos aprovados através de processo seletivo lançado posterior ao concurso que ainda se encontra dentro do prazo de validade. 4. De acordo com a jurisprudência consolidada, a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, garante-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas 5. A determinação judicial determinando a nomeação de candidato não cria o cargo público, razão pela qual, não configura violação ao art. 61, §1º, II, da Constituição Federal. 6. Não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes do STJ. 7. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso IX; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º, 37, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente